Tribunal: TJMT
Processo: 1009295-27.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009295-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL VIVA GONZALEZ - CPF: 030.373.439-66 (ADVOGADO), B D VEST CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.656.196/0002-83 (AGRAVANTE), A P TAPAJOS - CNPJ: 44.044.361/0001-05 (AGRAVADO), ALEXSANDRO PINTO TAPAJOS - CPF: 018.739.081-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO PINTO TAPAJOS - CPF: 018.739.081-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I

-
A
obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II -
A
agravante ostenta movimentação financeira incompatível com o quadro de hipossuficiência albergado pela assistência judiciária gratuita
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
B
.
D
.
VEST CONFECÇÕES EIRELI – EM RECUPEÇÃO JUDICIAL
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação
Monitória de n. 1000339-63
.2024.8.11.00
5
1, ajuizada em face d
e

A. P. TAPAJÓS e ALEXSANDRO PINTO

TAPAJÓS
,
indeferiu
-lhe
o pedido da assistência judiciaria gratuita.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que demonstrou
,

de forma cabal
,
a hipossuficiência financeira alegada, sobretudo pel
o advento da pandemia coronavírus,
que levou a empresa a ingressar com pedido de recuperação judicial.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

Na espécie, e
m que pese a afirmação da própria hipossuficiência,
não há como admitir, inclusive pelas provas apresentas nos autos pela parte agravante, a falta de capacidade de pagamento das custas processuais exigidas.

Com efeito, infere-se do balanço financeiro
atinente ao período de apenas dois meses do ano de 2023,
apresentado no id de n. 141186640 e 141186639, a
agravante ostenta
movimentação financeira
incompatível com o quadro de hipossuficiência albergado pela assistência judiciária gratuita
,
o que
, por consequência,
atesta a
possibilidade
de ela

recolher as taxas e custas
processuais,
estimadas em quantia módica, mais precisamente
de

apenas

R$ 705,77 (setecentos e cinco reais e setenta e

sete centavos)
.

Desse modo, resta imperiosa a manutenção da decisão agravada
, a qual indeferiu a
justiça gratuita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024